Tribunal: CARF
Processo: 14489.000575/2008-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14489.000575/2008-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.568 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de novembro de 2022
Recorrente
SANTA CRUZ MELTING SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2004 a 31/12/2005
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP.
INFORMAÇÕES INEXATAS.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP com os dados correspondentes a todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
CONEXÃO.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
O julgamento proferido no auto de infração contendo obrigação principal deve
ser replicado no julgamento do auto de infração contendo obrigação acessória
por deixar a empresa de apresentar GFIP com os dados correspondentes a todos
os fatos geradores de contribuições previdenciárias.
MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser recalculada a multa devida
com base no art. 32-A da Lei 8.212/1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: a) excluir do cálculo da multa os valores correlatos ao
levantamento CON; e b) determinar o recálculo da multa, aplicando-se a retroatividade benigna,
comparando-se com a multa do art. 32-A da Lei 8.212/1991.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Renato Adolfo Tonelli Junior, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado), Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14489.000575/2008-67
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.568 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14489.000575/2008-67

Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, Código de Fundamentação Legal – CFL 68,
lavrado contra a empresa em epígrafe, conforme o Relatório Fiscal, fls. 17/18, por ter a empresa
apresentado a Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social – GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, no período 09/2004 a 12/2005.
A autuada apresentou impugnação, fls. 29/52, alegando, em preliminar, que o
julgamento deve ser sobrestado até o julgamento da obrigação principal correlata (NFLD
37.135.373-4), ausência de fundamentação legal e discriminação clara dos fatos geradores, e que
houve fiscalização anterior para o mesmo período, não havendo diferenças a serem recolhidas.
No mérito, descreve seus lançamentos contábeis. Alega inexistência de grupo econômico.
Foi proferido o Acórdão 12-30.042 - 14a Turma da DRJ/RJ1, fls. 445/461, que
julgou a impugnação procedente em parte, sem alterar o valor da multa aplicada, pois esta
atingiu o limite por competência em todas as competências.
Cientificado do Acórdão em 18/2/11 (Rastreamento de fl. 466), o contribuinte
apresentou recurso voluntário em 22/3/2011, fls. 471/500, que contém, em síntese:
Preliminarmente, alega ausência de fundamentação legal e discriminação clara e
precisa dos fatos geradores objeto do lançamento. Que não foi explicitada a fundamentação para
a aferição realizada. Há afronta ao seu direito à ampla defesa. Que não foi citado um dispositivo
sequer que permitiria a cobrança das contribuições sobre o fornecimento de planos de saúde ou
cestas básicas. Acrescenta que não foram discriminados os beneficiários das remunerações
identificadas pela fiscalização. Conclui ser nulo o lançamento.
No mérito, descreve seus lançamentos contábeis efetuados nas contas indicadas
pela fiscalização.
Afirma inexistir diferenças de recolhimento de contribuições previdenciárias, pois
todas as contribuições foram quitadas, sendo os débitos objeto de discussão nas NFLDs já
lavradas.
Aduz inexistir o grupo econômico e discorre sobre o assunto.
Entende que deve ser aplicada a retroatividade benigna e que a multa deve ser
aplicada conforme disposto na Lei 8.212/91, art. 32-A.
Pede que a NFLD seja anulada ou julgada improcedente.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser conhecido.

Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.568 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14489.000575/2008-67

CONEXÃO
Por se tratar de auto de infração por descumprimento de obrigação acessória, por
não informar em GFIP todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias, o julgamento
do presente processo fica condicionado ao resultado do julgamento nos processos relacionados,
lavrados na mesma ação fiscal.
A falta que determinou a lavratura do presente Auto de Infração está relacionada
com os mesmos fatos tratados no Processo 14489.000573/2008-78, no qual se exige a obrigação
principal, cujo recurso foi julgado na mesma data do presente, sendo dado provimento parcial
para excluir do lançamento as contribuições lançadas no levantamento CON.
Logo, o presente processo deve seguir a mesma sorte daquele, contendo obrigação
principal. Uma vez devida, pelo menos em parte, as contribuições apuradas sobre valores pagos
aos segurados empregados e contribuintes individuais, correta a autuação por ter a empresa
deixado de apresentar GFIP com os dados correspondentes a todos os fatos geradores de
contribuições previdenciárias.
No cálculo da multa, deve ser excluída a parcela correlata ao levantamento CON
do Processo 14489.000573/2008-78.

RETROATIVIDADE BENIGNA – RECÁLCULO DA MULTA
Deve-se ponderar a aplicação da legislação mais benéfica advinda da MP
449/2008, convertida na Lei 11.941/2009.
O Parecer SEI N° 11315/2020/ME, a se manifestar acerca de contestações à Nota
SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, foi aprovado para fins do art. 19-A, caput e inciso III,
da Lei 10.522/2002, pelo Despacho no 328/PGFN-ME, de 5 de novembro de 2020, estando a
Receita Federal vinculada ao entendimento de haver retroatividade benéfica da multa moratória
prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei 11.941/2009, no
tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A,
da Lei no 8.212, de 1991.
A Súmula CARF n° 119 foi cancelada justamente pela prevalência da
interpretação dada pela jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal de Justiça de incidência do
art. 35-A da Lei 8.212/1991, apenas em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da vigência
da MP n° 449, de 2009.
Por conseguinte, ao se adotar a interpretação de que, por força da retroatividade
benigna do art. 35 da Lei 8.212/1991, com a redação dada pela Lei 11.941/2009, a multa de mora
pelo descumprimento da obrigação principal deve se limitar a 20%, impõe-se o reconhecimento
de a multa do § 6°, inciso IV, do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, na redação anterior à dada pela
MP n° 449, de 2008, deve ser comparada com a multa do art. 32-A da Lei 8.212/1991, incluído
pela Lei 11.941/2009, para fins de aplicação da norma mais benéfica.
Este entendimento foi exarado pela CSRF no Acórdão 9202-009.753, assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2000 a 28/02/2006
PRESSUPOSTOS
RECURSAIS.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
IDENTIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.568 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14489.000575/2008-67

Considerando a ausência de abordagem, no acórdão paradigma, quanto à matéria objeto
da controvérsia sobre a qual se pretende o reexame, resta inviável a identificação da
divergência jurisprudencial suscitada, razão pela qual o recurso não pode ser conhecido.
MULTA DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
A fim de aplicar a retroatividade benigna, deve ser realizada comparação entre a multa
por descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art.
32 da Lei 8.212/91 e a multa que seria devida com base no art. art. 32-A da mesma Lei
8.212/91.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para: a)
excluir do cálculo da multa os valores correlatos ao levantamento CON; e b) determinar o
recálculo da multa, aplicando-se a retroatividade benigna, comparando-se com a multa do art. 32-A
da Lei 8.212/1991.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 548
DF CARF MF
Original